Tribunal: STF
Processo: HC 263344
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ana Laura Silveira de Lara contra decisão monocrática do Relator do HC 1.021.277/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o writ (evento 2).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5, fls. 205-215).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, ante o preenchimento dos requisitos legais. Argumenta que a quantidade de droga apreendida é baixa (2,33g de crack), além de não ter sido encontrado na residência da paciente nenhum outro elemento que comprove seu envolvimento com o tráfico. Ressalta que a paciente é primária, possui bons antecedentes e não existem elementos que comprovem sua participação em organização criminosa ou sua dedicação habitual a atividades ilícitas. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do writ e, subsidiariamente, a apreciação do mérito do HC 1.021.277/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a consequente fixação do regime aberto para cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “Inicialmente, importa ressaltar que este Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio.



    A ressalva, no entanto, é para os casos excepcionais e evidentes de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, hipótese em que é possível a concessão da ordem de ofício. (STF, HC 147.210 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180 – AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174 – AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308 – AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184 – AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ, HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018). 



    No caso dos autos, a impetrante alega que estão presentes os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois a paciente é primária, não possui antecedentes e não participa de organização criminosa. Dessa forma, requer seja reconhecida a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, com consequente redução da pena, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    De fato, as pessoas condenadas pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primárias, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 



    Para este caso, a Corte de origem afastou a aplicação da causa de diminuição em acórdão que foi assim ementado (e-STJ fl. 85):



    APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Recurso defensivo Autoria e materialidade delitivas comprovadas Confissão corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pela prova pericial Condenação mantida Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas Redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de 11.343/06 corretamente afastado – Regime semiaberto Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação legal – Recurso desprovido.



    Em seus fundamentos, o Tribunal a quo consignou (e-STJ fls. 91/92) que “as circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante, a afirmação da ré no sentido de que já praticava a mercancia ilícita há seis meses e o depoimento dos policiais militares, que relataram que a acusada assumiu o posto de seu marido na venda de entorpecentes após a prisão deste, demonstram a prática do crime de forma habitual, fator impeditivo da aplicação do referido benefício.” 



    Esse entendimento reflete as decisões que há muito tem sido proferidas por este Tribunal Superior, segundo as quais “a habitualidade no tráfico de entorpecentes confessada pelo réu implica em dedicação à atividade criminosa e impede a consideração do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para o fim de reduzir a pena aplicada, na terceira fase da dosimetria. Precedentes: (STJ – AREsp: 2776762, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 17/12/2024). 



    Certamente, desconstituir as premissas firmadas nas instâncias ordinárias demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Assim, considerando que as pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente